Tribunal: TJDFT
Processo: 0054370-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054370-76.2008.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL PACINI LTDA RECORRIDO: LEANDRO TEIXEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRAZO. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo por prescrição intercorrente nos termos dos artigos 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de ação de execução fundada em cheque, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de sua apresentação, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7357/85. 3. De acordo com o art. 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, tal como previsto no §1o deste artigo. 4. O fato de a parte exequente/apelante ter solicitado várias diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 921, §§1o e 4o, do CPC, sustentando que não restou configurada a prescrição intercorrente no caso em tela, porquanto o insurgente adotou todas as medidas necessárias para a recuperação de seu crédito. Aduz, ainda, que as disposições da Lei n. 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021, não podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 921, §§1o e 4o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O fato de a parte exequente/apelante ter solicitado várias diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003